Tribunal: TJDFT
Processo: 0728650-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0711239-65.2022.8.07.0018) requerido por MARIA RITA CARDOSO RIBEIRO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo agravante/executado, para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/4/1997 e que, quanto à atualização monetária, deve ser aplicado o IPCA-e desde 30/6/2009 e a SELIC a partir de 9/12/2021. Opostos embargos de declaração pelo agravante/executado (ID 161522798 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 161742211 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 49029872), o agravante/executado alega, em síntese, que deve ser utilizada a TR como índice de correção monetária, sob pena de violação da coisa julgada. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além das suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/exequente ou à sua subsistência, pois a decisão que tão somente determina o envio dos autos à Contadoria é incapaz de, por si só, causar qualquer prejuízo às partes. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora